Tribunal: TJDFT
Processo: 0748897-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACORDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
1. Aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não ocorrendo, portanto, de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC).
3. O c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a realização de descontos sem limitação na conta corrente, relativos a contrato de empréstimo pactuado espontaneamente entre consumidor e a instituição financeira, com expressa cláusula autorizativa do débito (REsp 1.586.910/SP).
4. Tratando-se de contratos de adesão, é praxe que no empréstimo bancário e na abertura de conta corrente exista cláusula padrão que autorize a instituição credora a debitar valores na conta corrente do devedor, incumbindo ao consumidor, em caso de discordância, negar tal autorização ou, na impossibilidade, ressalvá-la expressamente.
5. A ausência de comprovação da negativa de autorização de desconto ao Banco, da celebração de acordo prévio e do seu descumprimento pelo Réu, ônus que cabia ao Autor, nos termos do art. 373, I do CPC/15, leva ao reconhecimento da regularidade dos descontos efetuados, pois decorrentes do exercício regular de direito da instituição credora.
6. Apelação conhecida e provida.